Tribunal: TJMT
Processo: 1005909-94.2023.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005909-94.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEILA CHRISTIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 002.004.291-40 (APELANTE), EMERSON FLORENTINO RODRIGUES - CPF: 953.629.751-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WILTON SILVA DELGADO registrado(a) civilmente como WILTON SILVA DELGADO - CPF: 432.821.991-04 (APELADO), BARBARA TAVARES DELGADO - CPF: 041.133.041-14 (APELADO), ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 102.630.898-43 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WILTON SILVA DELGADO registrado(a) civilmente como WILTON SILVA DELGADO - CPF: 432.821.991-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E COM OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - UNIÃO ESTÁVEL NÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme estabelece o artigo
1.723 do Código Civil:
“É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
”

Não demonstrada a convivência contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido de reconhecimento da união estável
post mortem.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005909-94.2023.8.11.0041

APELANTE: LEILA CHRISTIANE DOS SANTOS SILVA

APELADA: BARBARA TAVARES DELGADO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEILA CHRISTIANE DOS SANTOS SILVA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada das Famílias e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
ação de reconhecimento e dissolução de união estável
post mortem
, de improcedência dos pedidos,

com fundamento no artigo 226, §3o da Constituição da República e artigos 1.723 e seguintes do Código Civil e condenação da autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, devendo ser observada, contudo, a regra de suspensão da exigibilidade inserta no §3o, do artigo 98, da mesma lei processual, vez que esta é beneficiária da justiça gratuita.

A apelante alega que apresentou um vasto conteúdo probatório (fotos, vídeos, cartas, extratos bancários, nfs) da relação entre ela e o
de cujus
e na audiência de instrução e julgamento realizada em 11.04.2024 foram ouvidas as suas testemunhas e da apelada, que afirmaram que conheciam a Sra. Leila (apelante) em companhia com o falecido.

Alega que o de cujus estava residindo em sua na casa no fatídico dia em que faleceu e ela o levou até o hospital; argumenta que
“as provas orais produzidas pelas testemunhas arroladas por ambas as partes, deixaram claro a convivência pública e duradoura do casal, corroborando com o vasto conteúdo probatório anexo ao processo.”

Afirma que ela
“e o falecido conviveram pública e socialmente como se marido e mulher fossem, desde novembro de 2019, tiveram um desentendimento em abril de 2020 e ficaram separados por alguns meses, contudo, retomaram a união em janeiro de 2021 e estavam juntos até a data do óbito”
(07 de dezembro de 2022). Ao final, requer o provimento do recurso a fim que seja declarada a união estável, para todos os fins de direito entre a apelante e o falecido Wilton Silva Delgado, no período compreendido entre Janeiro de 2021, até sua morte ocorrida em 07.12.2022.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, nas razões recursais a apelante alega que
apresentou um vasto conteúdo probatório (fotos, vídeos, cartas, extratos bancários, nfs) da relação entre ela e o
de cujus
e na audiência de instrução e julgamento realizada em 11.04.2024 foram ouvidas as suas testemunhas e da apelada, que afirmaram que conheciam a Sra. Leila (apelante) em companhia com o falecido.

Aduz que Alega que o de cujus estava residindo em sua na casa no fatídico dia em que faleceu e ela o levou até o hospital; argumenta que
“as provas orais produzidas pelas testemunhas arroladas por ambas as partes, deixaram claro a convivência pública e duradoura do casal, corroborando com o vasto conteúdo probatório anexo ao processo.”

Afirma que ela
“e o falecido conviveram pública e socialmente como se marido e mulher fossem, desde novembro de 2019, tiveram um desentendimento em abril de 2020 e ficaram separados por alguns meses, contudo, retomaram a união em janeiro de 2021 e estavam juntos até a data do óbito”
(07 de dezembro de 2022).

Pois bem. Com a petição inicial a autora apresentou carta enviada pelo
de cujus
e seu filho Nicolas a ela, intitulando a apelante como “amada namorada e mãe”, datada de 29.11.2022. Juntou fotos com o falecido datadas de 31.12.2019, 06.01.2020, 15.10.2021, 03, 04, 12 e 23.12.2021.

Apresentou vários áudios e vídeos que em alguns deles o de cujus chamava o filho da apelante de “meu filhote”, “filhão” e chamando-a de “bem”. Em vídeo específico, enquanto o falecido ensinava seu filho a pescar, a apelante não se referiu a ele como se padrasto fosse, mas disse:
“o tio é um excelente professor, Nicolas”.

Em sua contestação a ré/apelada
Bárbara Tavares Delgado, filha do falecido Wilton, narrou:

“A Requerente alega que conviveu em união estável com WILTON por aproximadamente 2 anos e 6 meses, findando-se com o falecimento deste em 07/12/2022. Da forma como apresentado pela Requerente, ela supostamente, manteve um relacionamento com WILTON desde junho de 2020.

Na verdade, com a Requerente, o falecido teve um relacionamento bem conturbado, com idas e vindas: iniciaram um breve relacionamento no final de 2019, porém uns dois meses depois terminaram o namoro; no segundo semestre de 2021, se reaproximaram e o romance perdurou até aproximadamente fevereiro de 2022; somente em julho de 2022 reataram o namoro que durou até o falecimento do WILTON.

Durante esses breves espaços de tempo em que a Requerente se relacionou com WILTON, ele também manteve outros relacionamentos: no período de 03/01/2018 a 23/11/2019 e de 25/07/2020 a 06/06/2021, o falecido WILTON namorava a Sra. JENNIFER; durante o período de 2014 até a semana anterior ao falecimento do WILTON, ele manteve um relacionamento com ANDRIA; no período de 24/05/2021 até 09/10/2021, WILTON teve um relacionamento com LEIDE e com SARA, além de outras namoradas que a Requerida não sabe precisar o nome e encontram-se em fotos com o falecido e nas declarações anexas. (Docs 01 a 05).”

Juntou fotos, áudio, mensagem via aplicativos e declarações para demonstrar as argumentações lançadas na contestação.

Na audiência de instrução e julgamento, embora a apelante mencione que as testemunhas
afirmaram que conheciam a Sra. Leila (apelante) em companhia com o falecido, isso não demonstra a continuidade da relação e nem afasta os relatos da ré de que a relação sofreu várias interrupções decorrentes de términos do namoro.

Pelo contrário, as testemunhas relataram vários episódios de términos da relação, inclusive por uma testemunha que se relacionou com o falecido no período indicado pela autora em sua inicial. Como registrou o Magistrado, “
a existência de relacionamento íntimo entre as partes, por si só, não induz ao imediato reconhecimento da união estável
.”

Nesse passo, o artigo
1.723 do Código Civil estabelece que:

“É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública,
contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família
.
”

Não ficou evidenciada a relação contínua e duradoura em razão dos vários términos do namoro, bem como, as relações do falecido com outras mulheres durante episódio de término deixa evidente a ausência do
animus familiae
, ainda que somente pelo
de cujus
.

Com efeito, a sentença de improcedência dos pedidos não merece reparos. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO UNITÁRIO ARGUIDA PELOS APELANTES PARA INCLUSÃO DA MÃE DELES NO POLO PASSIVO SOB ALEGAÇÃO DE QUE SEU FALECIDO PAI ERA CASADO COM ELA À ÉPOCA DE SEU FALECIMENTO – REJEIÇÃO – FATO INCONTROVERSO DE QUE ELES ESTAVAM SEPARADOS “DE FATO” HÁ MUITO TEMPO –

COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RELACIONAMENTO ENTRE O “DE CUJUS” E A AUTORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIO PARA O RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Não constitui união estável o relacionamento entretido sem a intenção clara de constituir um núcleo familiar. 2. A união estável assemelha-se a um casamento de fato e indica uma comunhão de vida e de interesses, reclamando não apenas publicidade e estabilidade, mas, sobretudo, um nítido caráter familiar, evidenciado pela affectio maritalis. 3. Do conjunto probatório se revela a existência de relacionamento de namoro qualificado. 4. Ausência de comprovação pela requerente o requisito/objetivo de constituir família, condição essencial ao reconhecimento da união estável
” (N.U 1008640-17.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 29/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E COM OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA – UNIÃO ESTÁVEL NÃO RECONHECIDA – SENTENÇA ESCORREITA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A união estável resta configurada na convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituição de família (artigo 1723, do Código Civil), com atenção aos deveres de lealdade, respeito, assistência, de guarda, sustento e educação de filhos (artigo 1724, do Código Civil) (STF - ADPF N. 132/RJ, Rel. Min. Ayres Brito, DJe de 14/10/2011). Se não demonstrada a convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família entre o suposto casal, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedente o pedido de reconhecimento da união estável post mortem”
(N.U 0000191-35.2013.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 06/03/2024)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024